Tribunal: STF
Processo: ARE 1461053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE CONTÊINER. SOBRE-ESTADIA.



    LEGITIMIDADE PASSIVA. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva do corréu Rodrigo de Souza Brito. A responsabilidade solidária do despachante aduaneiro, ora apelante, pelo pagamento das despesas decorrentes do atraso na devolução de contêineres foi pactuada de forma expressa no ''Termo Individual de Compromisso de Devolução de Containers de Transporte Multimodal''. Não havendo, desse modo, espaço para dúvidas acerca da ampliação da responsabilidade civil.



    AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. EXCESSO NÃO RECONHECIDO. A responsabilidade contratual pela devolução do contêiner e as implicações oriundas do inadimplemento constituem praxe comercial internacional e tanto a parte autora quanto a parte ré têm ciência dos valores. A sobre-estadia ou demurrage tem natureza de indenização prefixada pelas partes e os valores das tarifas por dia de atraso foram previamente informados no ''Termo Individual de Compromisso de Devolução de Containers Provenientes de Transporte Multimodal''. Não havendo espaço, portanto, para discussão de abusividade na cobrança. Anota-se que valor da indenização no total de USD 157.460,00, respeitou os dias de atraso na devolução do contêiner, após o free time e os respectivos valores indicados no mencionado Termo de Responsabilidade: os 5 primeiros dias de atraso no valor de diário de USD 240,00. Mais 6 dias no valor diário de USD 350,00 e os últimos 328 dias no valor diário de USD 470,00. Importante salientar que a existência do acordo pré processual não traduziu novação da dívida. Ou seja, não deve ser levado em conta na presente ação de cobrança aquele valor que fora pactuado, com intuito de fundamentar aumento desproporcional da dívida. O fato de o valor do débito ter aumentado de forma acentuada após a data do acordo não traduziu excesso na cobrança, na medida foram fixados valores diários distintos para cada período de atraso. Ressalta-se que foram 339 dias de atraso, sendo 328 dias com o valor mais alto por dia de atraso (USD 447,00). Ademais, deve ser levada em conta que a cotação do dólar nos períodos em que a dívida foi discutida. Na época da formalização do acordo, 19/11/2019, a cotação do dólar era R$ 4,1827. Posteriormente, na época do ajuizamento da ação, a cotação havia atingido R$ 5,2465. Assim, além do aumento proveniente da inclusão dos valores diários posteriores à data do acordo, houve o aumento decorrente da alta do dólar. Não há abusividade alguma na imposição da cotação atualizada da moeda estrangeira. Desse modo, fica ratificada a condenação conforme explicitado na r. sentença.



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente